Tribunal: TJPA
Processo: 0085740-37.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0085740-37.2015.8.14.0000

AUTORIDADE: CALILO JORGE KZAM NETO

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: DECISUM ATACADO PROLATADO EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO TEMA – DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA SUPERVENIENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO DO EXCIPIENTE À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PRECLUSÃO DO PEDIDO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Exceção de Suspeição:

2.

Cinge-se à suspeição da Magistrada Excepta e à existência de vícios na Decisão Agravada.

3.

A presente Exceção fora extinta sem resolução do mérito, à vista da transferência da Desembargadora Excepta às Turmas de Direito Público, pelo trânsito em julgado do feito que originou o presente incidente e, ainda, pela aposentadoria do então Juiz Excepto no referido feito originário.

4.

O julgamento da Exceção de Suspeição que deu origem ao presente Incidente fora proferido perante as Câmaras Cíveis Reunidas em 11 de fevereiro de 2014, sendo o voto condutor proferido pela Desembargadora Excepta que fora acompanhada, à unanimidade, pelos demais membros daquele Colegiado.

5.

A questão principal aduzida pelo ora agravante em seus diversos recursos/petições/manifestações/incidentes circunscreve-se à alegação de parcialidade da Desembargadora Excepta sob a alegação de seu envolvimento emocional com o feito sob seu julgamento, qual seja: a Exceção de Suspeição também oposta pelo agravante em face do MM. Juiz Ademar Gomes Evangelista, titular da 6ª Vara de Família da Capital, Juízo onde tramita a Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos ajuizada contra si por L. S. L, observando que a presente Exceção fora liminarmente indeferida, por manifesta improcedência (fls. 13-17 – autos LIBRA e ID 5228515 - Pág. 16-20) pela então Presidente deste Tribunal, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, dando azo à interposição de 03 (três) Embargos de Declaração e 01 (um) Agravo Regimental, convertido em Interno e julgado prejudicado, na forma da Decisão ora agravada, todos manejados pelo recorrente.

6.

DA INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

7.

A alegação do recorrente decorre da extinção da Exceção de Suspeição pelas causas supervenientes acima destacadas, quais sejam: transferência da Desembargadora Excepta para as Turmas de Direito Privado, Trânsito em Julgado a Exceção em que esta atuou como voto condutor e pela aposentadoria do Magistrado então Excepto naquele feito, não obstante a interposição por este dos Agravos Regimentais de fls. 68-81 e 168-173.

8.

O primeiro recurso ataca a Decisão de Rejeição Liminar da Exceção de Suspeição, a qual fora exarada pela então Presidente desta Corte e que restou prejudicado na forma da Decisão Agravada.

9.

O segundo, por sua vez, desafiou a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração de fls. 147-152, os quais atacavam a Decisão Monocrática que recebeu a Exceção de Suspeição sem a atribuição de efeito suspensivo, ou seja: Decisão de cunho interlocutório proferida nos presentes autos e que, face o julgamento do Agravo Interno interposto contra a Decisão de rejeição liminar, igualmente restou prejudicado, estando devidamente fundamentado no
decisum
ora agravado.

10.

Não há nenhum óbice legal à prolatação da Decisão ora agravada, a qual reconhece causa extintiva superveniente e encontra-se devidamente fundamentada, mormente considerando a observância do art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o excipiente fora devidamente instado a se manifestar acerca da questão conforme o despacho de fls. 207 (ID 5228532 - Pág. 2), estando o presente feito, outrossim, acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

11.

DA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA PELA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS DE FLS.

68-81 E 168-173

12.

Na linha do tópico acima, não há que se cogitar qualquer violação atinente à apreciação dos Agravos Regimentais mencionados pelo recorrente, mormente em razão dos objetos neles encerrados: Decisão de Rejeição Liminar da Exceção de Suspeição (fls. 68-81) e Negativa de Provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente em face da Decisão que recebeu o incidente sem efeito suspensivo, destacando, em relação a esta última, que fora proferida com base no advento no Código de Processo Civil de 2015, com o escopo de possibilitar o andamento dos feitos originários ao presente, além de encontrar plena aplicabilidade no caso concreto.

13.

O julgamento de ambos os Agravos de Regimentais encontra-se fundamentado de forma clara e precisa na Decisão ora agravada, a qual, repita-se, reconhece causas supervenientes como extintivas do feito.

14.

DA NULIDADE DO DESPACHO DE FLS. 117

15.

A questão também fora analisada na Decisão Agravada e plenamente refutada, destacando que o despacho de fls. 117 (ID 5228520 - Pág. 7), refere-se ao primeiro ato desta Desembargadora como Relatora do presente feito, após determinação do então Presidente desta Corte, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (ID 5228520 - Pág. 3) de conclusão do feito a esta Magistrada por ordem de antiguidade, à vista das declarações de suspeição dos membros mais antigos.

16.

O despacho acima referido primou pela lisura processual ao requisitar informações aos Relatores das Exceções de Suspeição em desfavor desta Relatora opostas pelo recorrente (Processos n.° 00015813-47.2016.814.0000 e 00014289-15.2016.814.0000), os quais informaram, às fls. 121 e 123, acerca do recebimento destas sem efeito suspensivo, restando, assim, aferida a ausência de qualquer óbice ao andamento do presente feito.

17.

Em consulta aos Sistemas LIBRA e PJE, as Exceções de Suspeição acima mencionadas foram rejeitadas, tendo a primeira como mais recente ato o improvimento dos Embargos de Declaração em Plenário Virtual (21/07/2021- 28/07/2021) pela atual Relatora, Desembargadora Eva do Amaral Coelho em face do Agravo Interno manejado pelo ora recorrente contra a Decisão de rejeição da Suspeição e o arquivamento da segunda em 16/11/2017 com trânsito em julgado.

18.

Não há qualquer nulidade a ser sanada no procedimento adotado a partir do despacho de fls. 117, porquanto tão somente atinente à regular condução dos atos processuais.

19.

DA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE ÀS PENALIDADES POR LITIGÀNCIA

20.

Revolvimento da tramitação processual. Quando instado, o recorrente deixou de requerer o desentranhamento das petições do menor investigante, deixando precluir seu direito, o qual passou a ser arguido no presente recurso como inovação vedada pelo ordenamento jurídico, salientando que o pedido de litigância de má-fé acolhido na mesma decisão decorre de arguição da Procuradoria de Justiça, a qual nos presentes autos atua como fiscal da Lei, o que afasta, outrossim, a alegação de tratamento desigual ou parcial em relação à parte.

21.

Ao contrário do que argui o excipiente, ora agravante, não há o uso regular no caso concreto das ferramentas processuais disponíveis e, sim, oposição injustificada ao andamento do feito, com recurso e petições que visam tão somente o óbice ao julgamento da demanda, que se arrasta há quase 06 (seis) anos, inclusive com a oposição de Exceção de Suspeição em face desta Magistrada, sendo a cominação da penalidade amparada no Parecer da Procuradoria de Justiça.

22.

Quanto à alegação de violação ao Juiz Natural para a fixação do valor da multa, observa-se que o presente feito tem natureza incidental em relação à Ação de Investigação de Paternidade n.° 0019778-73.2004.814.0301 ajuizada em face do recorrente, não tendo de per si valor econômico expresso na Petição Inicial, dando azo à sua fixação nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, conforme assentado na Decisão ora recorrida.

23.

DA ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA EXCEPTA

24.

A análise do mérito da Exceção de Suspeição oposta em face da Desembargadora Diracy Nunes Alves encontra-se prejudicada, conforme já amplamente debatido nos autos, sendo este entendimento corroborado pelo parecer ID 5513226, exarado pela Procuradoria de Justiça, sendo defeso em razão da causa extintiva do presente feito qualquer ilação acerca da matéria.

25.

DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PRESENTE FEITO

26.

Ao recorrente foram oportunizadas todas as manifestações possíveis nos autos, ressalvando que, em sua Petição Inicial sequer faz protesto genérico de prova, juntando, outrossim, documentos.

27.

Assenta-se que o Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo do ajuizamento da presente Exceção não previa, assim como a atual legislação processual, não prevê rito de dilação probatória à Exceção de Suspeição, sendo dever da parte instruir sua Petição com documentos e indicar, também naquele ato, rol de testemunhas, ato não exercido pelo agravante, o qual, portanto, se reputa precluso, porquanto inovação recursal aduzida após o indeferimento liminar da Exceção de Suspeição.

28.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, tendo como agravante
CALILO JORGE KZAM NETO
e agravados
DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.
236-241 (ID
5228539
)
e
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 29 de outubro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
em
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
interposto por
CALILO JORGE KZAM NETO
, inconformado com a Decisão Monocrática de fls.
236-241 (ID
5228539
)
desta Relatora, que não conheceu do incidente sob o entendimento de perda de objeto.

Em síntese fática, afirma que opôs o presente incidente em face da excepta, porquanto imparcial no julgamento da Exceção de Suspeição n.° 2013.3028516-0.

Aduz que a decisão atacada afigura-se inadmissível, por supressão de competência do Tribunal Pleno ao extinguir o feito sem resolução do mérito e, contraditoriamente, impor multa por litigância de má-fé com base da Ação de Investigação de Paternidade que se coaduna no feito originário.

Suscita nulidade da decisão em razão da pendência do julgamento dos Agravos Regimentais de fls. 68-81 e 168-173, os quais não foram levados a julgamento perante o colegiado, argumentando ser impossível o seu julgamento monocrático, fato que gera violação ao Duplo Grau de Jurisdição, usurpação de competência, ao Princípio da Colegialidade, à Constituição e ao Código de Processo Civil.

Acrescenta que os objetos dos Agravos Internos de fls. 68-81 e 168-173 afiguram-se, respectivamente, na Decisão Monocrática exarada pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que arquivou liminarmente o feito principal e na negativa de atribuição de efeito suspensivo ao presente incidente já pela Relatora atual, salientando que ambos não foram pautados para julgamento perante o Tribunal Pleno e que possuem objetos diversos, bem como matérias jurídico-processuais necessárias à análise da prestação jurisdicional, à vista da necessidade de esgotamento das instancias ordinárias.

Sustenta que o despacho de fls. 117 e seus atos subsequentes também padecem de nulidade, porquanto pendente, naquele momento, a análise da Exceção de Suspeição n.° 0014289-15.2016.814.0000, arguida em face da atual Relatora do presente feito, a qual também conduziria o feito de forma parcial, salientando que a litigância de má-fé não fora deduzida pela Procuradoria de Justiça e, sim, pela genitora do menor investigante na manifestação de fls. 88-130, cuja participação ratifica a parcialidade da julgadora prolatora do decisum atacado e deve ser desentranhada dos autos.

Refuta a sua condenação por litigância de má-fé em razão do tratamento desigual a si deferido, o qual permitiu a presença nos autos de parte capaz de influenciar no julgamento, afirmando a utilização de retórica genérica, o que viola os incisos II e III do art. 469 do Código de Processo Civil.

Afirma que o uso de todas as ferramentas processuais existentes não induz conduta protelatória, não podendo a demora na prestação jurisdicional ser imputada ao jurisdicionado, sob pena de inversão aos ditames legais atinentes à matéria.

Acrescenta que multa ora combatida viola o Juiz Natural, porquanto fixada com parâmetro em causa diversa.

Sustenta a presença do interesse de agir na Exceção de Suspeição, uma vez que a Ação de Investigação de Paternidade movida contra si permanece em tramitação, salientando a ocorrência de gravíssima infração de parcialidade da Desembargadora Excepta, que aconselhou a parte adversa por diversas vezes, fato que ratifica seu pedido de suspeição da referida Magistrada.

Afirma a necessidade de instrução da presente Exceção de Suspeição, com a juntada de documentos e oitiva de testemunhas, contrapondo-se ao entendimento exarado na decisão agravada quanto a obrigação da parte em instruir a peça de ingresso com documentos e rol de testemunhas, conforme os arts, 227 do Regimento Interno, 146 e 457 do Código de Processo Civil, com a ressalva de ter efetuado diversos pedidos de instrução probatória.

No ID 5228543 (Pág. 5), determinei a intimação da agravada, a certificação da tempestividade e o encaminhamento dos autos para digitalização.

Intimada (ID 5228543 - Pág. 9), a Magistrada agravada pugna pelo improvimento do recurso (5228543 - Pág. -13-18).

A tempestividade recursal foi certificada pela Secretaria Judiciária (ID 5228543 - Pág. 19).

A Presidência autorizou a digitalização do feito (ID 5228543 - Pág. 21).

Conclusos os autos, determinei o cumprimento do item 3 do despacho ID 5228543 (Pág. 5).

Foi juntada nova cópia do Agravo Interno sub examen (ID 5228544 - Pág. 2-14).

Os autos foram remetidos à Central de Digitalização do TJPA (ID 5228544 - Pág. 15), que efetuou a migração ao Sistema PJE (ID 5228341 - Pág. 1).

Instada a se manifestar (ID 5276101), a Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso (ID 5513226).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório que ora apresento para inclusão do feito na Pauta para Julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

PREÂMBULO

Trata-se de Agravo Interno em Decisão Monocrática em Exceção de Suspeição ajuizada por Calilo Kzam Jorge Neto em face da Excelentíssima Senhora Desembargadora Diracy Nunes Alves.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
:

MÉRITO

Cinge-se à suspeição da Magistrada Excepta e à existência de vícios na Decisão Agravada.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame pormenorizado das razões recursais:

Nesse sentido, importante assentar que a presente Exceção fora extinta sem resolução do mérito, à vista da transferência da Desembargadora Excepta às Turmas de Direito Público, pelo trânsito em julgado do feito que originou o presente incidente e, ainda, pela aposentadoria do então Juiz Excepto no referido feito originário.

Prima facie
, importante esclarecer que o julgamento da Exceção de Suspeição que deu origem ao presente Incidente fora proferido perante as Câmaras Cíveis Reunidas em 11 de fevereiro de 2014, sendo o voto condutor proferido pela Desembargadora Excepta que fora acompanhada, à unanimidade, pelos demais membros daquele Colegiado.

Ressalvo ainda que a questão principal aduzida pelo ora agravante em seus diversos recursos/petições/manifestações/incidentes circunscreve-se à alegação de parcialidade da Desembargadora Excepta sob o fundamento de seu envolvimento emocional com o feito sob seu julgamento, qual seja: a Exceção de Suspeição também oposta pelo agravante em face do MM. Juiz Ademar Gomes Evangelista, titular da 6ª Vara de Família da Capital, Juízo onde tramita a Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos ajuizada contra si por L. S. L, observando que a presente Exceção fora liminarmente indeferida, por manifesta improcedência (fls. 13-17 – autos LIBRA e ID 5228515 - Pág. 16-20) pela então Presidente deste Tribunal, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, dando azo à interposição de 03 (três) Embargos de Declaração e 01 (um) Agravo Regimental, convertido em Interno e julgado prejudicado, na forma da Decisão ora agravada, todos manejados pelo recorrente.

DA INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Aduz o recorrente que a decisão atacada afigura-se inadmissível, por supressão de competência do Tribunal Pleno ao extinguir o feito sem resolução do mérito e, contraditoriamente, impor multa por litigância de má-fé com base da Ação de Investigação de Paternidade que se coaduna no feito originário.

A alegação do recorrente decorre da extinção da Exceção de Suspeição pelas causas supervenientes acima destacadas, quais sejam transferência da Desembargadora Excepta para as Turmas de Direito Privado, Trânsito em Julgado a Exceção em que esta atuou como voto condutor e pela aposentadoria do Magistrado então Excepto naquele feito, não obstante a interposição por este dos Agravos Regimentais de fls. 68-81 e 168-173.

Esclareço que o primeiro recurso ataca a Decisão de Rejeição Liminar da Exceção de Suspeição, a qual fora exarada pela então Presidente desta Corte e que restou prejudicado na forma da Decisão Agravada.

O segundo, por sua vez, desafiou a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração de fls. 147-152, os quais atacavam a Decisão Monocrática que recebeu a Exceção de Suspeição sem a atribuição de efeito suspensivo, ou seja: Decisão de cunho interlocutório proferida nos presentes autos e que, face o julgamento do Agravo Interno interposto contra a Decisão de rejeição liminar, igualmente restou prejudicado, estando devidamente fundamentado no
decisum
ora agravado.

Como é cediço, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Assim, não há nenhum óbice legal à prolatação da Decisão ora agravada, a qual reconhece causa extintiva superveniente e encontra-se devidamente fundamentada, mormente considerando a observância do art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o excipiente fora devidamente instado a se manifestar acerca da questão conforme o despacho de fls. 207 (ID 5228532 - Pág. 2), estando o presente feito, outrossim, acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - INOCORRÊNCIA - NÃO PROVIMENTO. 1)
Existe previsão legal e regimental para o julgamento monocrático nos casos em que a parte recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, consoante art. 932, inciso III, do CPC, e art. 48, § 1º, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Logo, em casos tais, não existe ofensa ao princípio da colegialidade quando o Relator assim procede
; 2) Agravo interno conhecido e, no mérito, não provido.

(TJ-AP - AGT: 00256148720168030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que a extinção do processo de origem, ainda que por sentença sem resolução do mérito, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo a quo. 2. A decisão agravada em nada viola o princípio da colegialidade, uma vez que o Código de Processo Civil é expresso ao consignar que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III. (TJ-RR - AgInt: 0000170021174 0000.17.002117-4, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 08/08/2018, p. 23)

Quanto à fixação de multa esta decorreu em razão do comportamento processual da parte, oportunidade em que firmou-se entendimento pela necessidade de cominação da penalidade e que será melhor explanado em tópico seguinte, sem se coadunar em contradição, uma vez que pode ser fixada tanto em decisões monocráticas, quanto colegiadas.

DA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA PELA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS AGRAVOS REGIMENTAIS DE FLS.

68-81 E 168-173

Suscita também nulidade da decisão em razão da pendência do julgamento dos Agravos Regimentais de fls. 68-81 e 168-173, os quais não foram levados a julgamento perante o colegiado, argumentando ser impossível o seu julgamento monocrático, fato que gera violação ao Duplo Grau de Jurisdição, usurpação de competência, ao Princípio da Colegialidade, à Constituição e ao Código de Processo Civil.

Acrescenta que os objetos dos Agravos Internos de fls. 68-81 e 168-173 afiguram-se, respectivamente, na Decisão Monocrática exarada pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que arquivou liminarmente o feito principal e na negativa de atribuição de efeito suspensivo ao presente incidente já pela Relatora atual, salientando que ambos não foram pautados para julgamento perante o Tribunal Pleno e que possuem objetos diversos, bem como matérias jurídico-processuais necessárias à análise da prestação jurisdicional, à vista da necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias.

Na linha do tópico acima, não há que se cogitar qualquer violação atinente à apreciação dos Agravos Regimentais mencionados pelo recorrente, mormente em razão dos objetos neles encerrados: Decisão de Rejeição Liminar da Exceção de Suspeição (fls. 68-81) e Negativa de Provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo recorrente em face da Decisão que recebeu o incidente sem efeito suspensivo, destacando, em relação a esta última, que fora proferida com base no advento no Código de Processo Civil de 2015, com o escopo de possibilitar o andamento dos feitos originários ao presente, além de encontrar plena aplicabilidade no caso concreto.

Aliás, o julgamento de ambos os Agravos de Regimentais encontra-se fundamentado de forma clara e precisa na Decisão ora agravada, a qual, repita-se, reconhece causas supervenientes como extintivas do feito.

DA NULIDADE DO DESPACHO DE FLS. 117

Sustenta o recorrente que o despacho de fls. 117 e seus atos subsequentes também padecem de nulidade, porquanto pendente, naquele momento, a análise da Exceção de Suspeição n.° 0014289-15.2016.814.0000, arguida em face da atual Relatora do presente feito, a qual também conduziria o feito de forma parcial.

Faz-se necessário destacar que a presente questão também fora analisada na Decisão Agravada e plenamente refutada, destacando que o despacho de fls. 117 (ID 5228520 - Pág. 7), refere-se ao primeiro ato desta Desembargadora como Relatora do presente feito, após determinação do então Presidente desta Corte, Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (ID 5228520 - Pág. 3) de conclusão do feito a esta Magistrada por ordem de antiguidade, à vista das declarações de suspeição dos membros mais antigos.

Esclareça-se que o despacho acima referido primou pela lisura processual ao requisitar informações aos Relatores das Exceções de Suspeição em desfavor desta Relatora opostas pelo recorrente (Processos n.° 00015813-47.2016.814.0000 e 00014289-15.2016.814.0000), os quais informaram, às fls. 121 e 123, acerca do recebimento destas sem efeito suspensivo, restando, assim, aferida a ausência de qualquer óbice ao andamento do presente feito.

Ressalva-se que, em consulta aos Sistemas LIBRA e PJE, as Exceções de Suspeição acima mencionadas foram rejeitadas, tendo a primeira como mais recente ato o improvimento dos Embargos de Declaração em Plenário Virtual (21/07/2021- 28/07/2021) pela atual Relatora, Desembargadora Eva do Amaral Coelho em face do Agravo Interno manejado pelo ora recorrente contra a Decisão de rejeição da Suspeição e o arquivamento da segunda em 16/11/2017 com trânsito em julgado.

Assim, não há qualquer nulidade a ser sanada no procedimento adotado a partir do despacho de fls. 117, porquanto tão somente atinente à regular condução dos atos processuais.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Segredo de justiça. Ausente situação prevista no art. 189 do CPC/15. Questão, ademais, já decidida. Suspensão do processo. Descabimento.
Arguição de suspeição recebida sem efeito suspensivo e já julgada. Nulidade das intimações não demonstrada. Inteligência do art. 135, I, segunda parte, do Tomo I das NSCRJ. Pesquisa de endereços. Ausência de irregularidade. Mero prosseguimento do feito.
Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21641731720178260000 SP 2164173-17.2017.8.26.0000, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 06/02/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2018)

DA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE ÀS PENALIDADES POR LITIGÀNCIA DE MÁ-FÉ

No que tange à litigância de má-fé, afirma o recorrente que esta não fora deduzida pela Procuradoria de Justiça e, sim, pela genitora do menor investigante na manifestação de fls. 88-130, cuja participação ratifica a parcialidade da julgadora prolatora do decisum atacado e deve ser desentranhada dos autos.

Refere-se o recorrente acerca da Petição de fls. 124-125 (ID 5228521 - Pág. 2-3) em que o menor Investigante, representado por sua genitora, pugna pelo julgamento do feito e pela cominação de multa por litigância de má-fé ao excipiente, além de juntar documentos acerca da Exceções de Suspeição n.° 00015813-47.2016.814.0000 e 00014289-15.2016.814.0000 e à Petição 164 (ID 5228526 - Pág. 3), em que este requer a expedição de Certidão acerca da inexistência de efeito suspensivo no presente feito, sendo este último deferido sem qualquer cunho decisório em relação ao presente feito, porquanto atinente ao Direito de Certidão, insculpido na Constituição Federal (ID 5228528 - Pág. 2).

Com efeito, não há que se cogitar qualquer nulidade ou interferência anômala decorrente das referidas Petições, mormente considerando que as informações acerca das Exceções de Suspeição já estavam juntadas aos autos (ID 5228520 - Pág. 11-17), observando que o ato subsequente se coaduna na determinação da intimação da agravada para manifestação em face do Agravo Interno de fls.68-81 (ID 5228522 - Pág. 3) e o recebimento da Exceção sem efeito suspensivo (ID 5228523 - Pág. 5), o qual, por sua vez gerou os Embargos de Declaração de fls. 147-152 (ID 5228524 - Pág. 2-7),os quais foram conhecidos e improvidos em Decisão Monocrática de fls. 157-159 (ID 5228525 - Pág. 2-9)

O Agravante interpôs o já mencionado Agravo Regimental de fls. 168-173 (ID 5228527 - Pág. 2-7), sendo mais uma vez a agravada instada a se manifestar (ID 5228528 - Pág. 7), conforme as razões ID 5228528 (Pág. 12-17), tendo inclusive o ora recorrente sido pela primeira vez instado a se manifestar acerca da arguição de perda de objeto (ID 5228528 - Pág. 24), oportunidade em que ratificou seu interesse processual (ID 5228529 - Pág. 3-8).

No ID 5228530 (Pág. 2) determinei o desentranhamento de Petição endereçada ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, tendo a diligência sido efetivada pela Secretaria Judiciária, conforme a Certidão ID 5228530 (Pág. 5)

Instada a se manifestar (ID 5228530 - Pág. 9), a Procuradoria de Justiça se manifestou acerca da litigância de má-fé, nos seguintes termos (ID 5228531 - Pág. 4):

“Inobstante, a exceção de suspeição ora em exame, é manifestamente improcedente, configurando até, a meu ver, litigância de má-fé e abuso de direito de defesa, com nítido e indisfarçável intuito protelatório, sem que isso caracterize qualquer ameaça ou intimidação ao excipiente.”

Ademais, o excipiente fora instado a manifestar acerca da primeira Petição do terceiro interessado (ID 5228532 - Pág. 2), não se opondo, conforme a Petição ID 5228533 (Pág. 3-8), uma vez que limitou-se a ratificar a suspeição da Desembargadora Diracy Nunes Alves, aduzir acerca da necessidade de instrução e refutar a configuração de litigância de má-fé.

Em novo Parecer, a Procuradoria de Justiça ratificou a configuração da litigância de má-fé do excipiente, ora agravante, bem como a perda de objeto do presente feito (ID 5228535 - Pág. 3 e 5228538 - Pág. 4), sobrevindo a Decisão ora agravada.

Como se vê, quando instado, o recorrente deixou de requerer o desentranhamento das petições do menor investigante, deixando precluir seu direito, o qual passou a ser arguido no presente recurso como inovação vedada pelo ordenamento jurídico, salientando que o pedido de litigância de má-fé acolhido na mesma decisão decorre de arguição da Procuradoria de Justiça, a qual nos presentes autos atua como fiscal da Lei, o que afasta, outrossim, a alegação de tratamento desigual ou parcial em relação à parte.

Aliás, ao contrário do que argui o excipiente, ora agravante, não há o uso regular no caso concreto das ferramentas processuais disponíveis e, sim, oposição injustificada ao andamento do feito, com recurso e petições que visam tão somente o óbice ao julgamento da demanda, que se arrasta há quase 06 (seis) anos, inclusive com a oposição de Exceção de Suspeição em face desta Magistrada, conforme acima destacado.

Quanto à alegação de violação ao Juiz Natural para a fixação do valor da multa, observa-se que o presente feito tem natureza incidental em relação à Ação de Investigação de Paternidade n.° 0019778-73.2004.814.0301 ajuizada em face do recorrente, não tendo de per si valor econômico expresso na Petição Inicial, dando azo à sua fixação nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, conforme já assentado na Decisão ora recorrida,
in verbis
:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

DA ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA EXCEPTA

Sustenta também a presença do interesse de agir na Exceção de Suspeição, uma vez que a Ação de Investigação de Paternidade movida contra si permanece em tramitação, salientando a ocorrência de gravíssima infração de parcialidade da Desembargadora Excepta, que aconselhou a parte adversa por diversas vezes, fato que ratifica seu pedido de suspeição da referida Magistrada.

A análise do mérito da Exceção de Suspeição oposta em face da Desembargadora Diracy Nunes Alves encontra-se prejudicada, conforme já amplamente debatido nos autos, sendo este entendimento corroborado pelo parecer ID 5513226, exarado pela Procuradoria de Justiça, sendo defeso em razão da causa extintiva do presente feito qualquer ilação acerca da matéria.

DA NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PRESENTE FEITO

Por fim, afirma a necessidade de instrução da presente Exceção de Suspeição, com a juntada de documentos e oitiva de testemunhas, contrapondo-se ao entendimento exarado na decisão agravada quanto a obrigação da parte em instruir a peça de ingresso com documentos e rol de testemunhas, conforme os arts, 227 do Regimento Interno, 146 e 457 do Código de Processo Civil, com a ressalva de ter efetuado diversos pedidos de instrução probatória.

Acerca da questão, insta observar que ao recorrente foram oportunizadas todas as manifestações possíveis nos autos, ressalvando que, em sua Petição Inicial sequer faz protesto genérico de prova, juntando, outrossim, documentos.

Assenta-se que o Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo do ajuizamento da presente Exceção, não previa assim como a atual legislação processual, não prevê rito de dilação probatória à Exceção de Suspeição, sendo dever da parte instruir sua Petição com documentos e indicar, também naquele ato, rol de testemunhas, ato não exercido pelo agravante, o qual, portanto, se reputa precluso, porquanto inovação recursal aduzida após o indeferimento liminar da Exceção de Suspeição.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
DESNECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPARCIAL. DECISÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE EXCIPIENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO. INCONFORMISMO QUE PODE SER IMPUGNADO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE. (TJPR - 5ª C. Cível - 0008773-40.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 06.07.2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém, 06/10/2021